Tribunal: TJBA
Processo: 0018483-73.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0018483-73.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: KARINA MIZUKI DIAS DOS SANTOS Advogado(s): MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: Antônio de Tal Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO, COM APLICAÇÃO DO TEMA 339/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ARESTO PROFERIDO PELA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO, CONTENDO FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 339/STF. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO EM TODDOS OS SEUS TERMOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I - Alega-se a existência do vício da omissão, ao argumento de que questões relevantes suscitadas não foram devidamente enfrentadas pelo acórdão impugnado, o que constitui ofensa ao art. 93, IX, da CF. II - A análise do acórdão recorrido evidencia que nele foi adotada fundamentação adequada, tendo sido apreciadas todas as questões suscitadas que se mostraram relevantes para o deslinde da causa, nos moldes prescritos no art. 93, inciso IX, da Carta Magna. III - Decisão mantida. Embargos de Declaração NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0018483-73.2017.8.05.0000, em que figuram, como embargante, KARINA MIZUKI DIAS DOS SANTOS, e, como embargado, Antônio de Tal. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos , nos termos do voto do relator.